Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715204-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CELSON PEREIRA DE SOUZA, CLAUDETE TEIXEIRA ESTRELA, DOMINGOS GOMES NASCIMENTO, DOMINGOS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 60795035 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0708938-53.2019.8.07.0018. Na origem, os agravados ajuizaram execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIRETA/DF contra SLU/DF a fim de impedir descontos relacionados ao custeio do Auxílio Alimentação. O título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo dispôs sobre a condenação nos seguintes termos: "Diante do exposto, CONCEDO a Segurança para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos do impetrante" (ID 43645942 - Pág. 2). O SLU/DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 59063532 - Pág. 1-7). Em suas alegações, defendeu que a inicial deveria ser indeferida, pois os agravados deveriam ter juntado aos autos o protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA a fim de se evitar a duplicidade de execuções do mesmo crédito. Menciona que os agravados não comprovaram a legitimidade, pois não teriam demonstrado filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da Ação Coletiva. Destaca que o Mandado de Segurança Coletivo foi ajuizado em 2012. Assim, a execução não pode impor obrigação financeira de período anterior ao ajuizamento do referido mandado de segurança. A impugnação foi rejeitada a partir da seguinte fundamentação: "Tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença formulado no processo originário não contempla os exequentes, não há que se cogitar o bis in idem. Rejeito a alegação de ausência de legitimidade ativa, tendo em vista que o título executivo beneficia toda a categoria, independentemente de filiação ao sindicato autor. Quanto às parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, constam expressamente da sentença exequenda. Assim, rejeito a impugnação trazida pelo Distrito Federal, homologo os valores apresentados pelos exequentes e condeno o devedor ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida" (ID 60795035 - Pág. 1). Inconformado, o DISTRITO FEDERAL recorre insistindo nas teses da impugnação. Requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão ora agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. Justifica a urgência do pedido ante a necessidade de evitar o pagamento de RPV/Precatório e as dificuldades de repetir os eventuais pagamentos de verbas alimentares. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em 12/05/2020, o ilustre Juízo a quo proferiu nova decisão com o seguinte teor: "Expeçam-se, preclusa esta decisão, requisições de pequeno valor em nome de cada um dos exequentes conforme os valores apresentados" (ID 62869909 - Pág. 1 – grifei). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Retifique-se a autuação para fazer constar o DISTRITO FEDERAL, como agravante, e o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, como interessado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator